Tribunal: TJDFT
Processo: 0739531-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739531-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZELIA TERRA PILOTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o documento de id. 35948236 não satisfaz o requisito de admissibilidade relativo ao preparo, considerando que não está acompanhado do competente comprovante de pagamento. Nestes termos, intime-se a parte Apelante (ZELIA TERRA PILOTO) para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o comprovante de pagamento contemporâneo a emissão da guia de custas acostada no documento de id. 35948236, sob pena de deserção. Do contrário, recolha em dobro o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, observada a advertência de que trata o §5° do mesmo dispositivo legal. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora